Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727305-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO À agravada para contrarrazões ao agravo interno (id 36734035). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/12/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR